Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva, que pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica.
2. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser liquidada e executada por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto perante o juízo que julgou o causa quanto no foro do domicílio do credor (art. 98, §2o, inc. I c/c art. 101, inc. I, ambos do CDC e art. 21 da Lei no 7.347/1985, em interpretação sistemática). Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi expressamente reconhecida pelo e. STF na Súmula no 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Além disso, a Súmula no 508 da Suprema Corte também estabelece que “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”.
4. De acordo com os arts. 108 e 109 da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, não comportando ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista.
5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal.
6. Recurso conhecido e provido.